Tribunal: TJSP
Processo: 0000772-26.2018.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Furto simples (art. 155, "caput", do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais. Versão exculpatória inverossímil. Condenação necessária. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. Arrependimento posterior não caracterizado. Taxa judiciária. Impossibilidade de isenção. Apelo improvido.